Tribunal: TJSP
Processo: 1023393-12.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
r no 180/1978, que dispõe sobre a instituição do Sistema de Administração de Pessoal e dá providências correlatadas ao Estado de São Paulo – Aplicação por analogia – Redação vigente à época do óbito que previa que a pensão por morte devida a ex-esposa é limitada à pensão alimentícia.
Sentença mantida. Recurso desprovido, por v.u. (Voto no 38408)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1023393-12.2021.8.26.0224; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/12/2022; Data de Registro: 29/12/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Concessão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/12/2022

Data de publicação:

29/12/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – EX-ESPOSA – Ação movida por ex-esposa objetivando concessão de pensão por morte. Autora que alega ter sido casada com o instituidor, de quem já tinha se divorciado em 16/10/2012. Sustenta que recebia pensão alimentícia equivalente a 10% dos rendimentos líquidos, limitados a 18 meses, que se findaria em 16/04/2014, tendo o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – EX-ESPOSA – Ação movida por ex-esposa objetivando concessão de pensão por morte. Autora que alega ter sido casada com o instituidor, de quem já tinha se divorciado em 16/10/2012. Sustenta que recebia pensão alimentícia equivalente a 10% dos rendimentos líquidos, limitados a 18 meses, que se findaria em 16/04/2014, tendo o alimentante continuado com os pagamentos até seu óbito, em 05/11/2014.
Sentença de improcedência.
MÉRITO - Divórcio entre autora e instituidor da pensão firmado no processo no 0061053-77.2009.8.26.0224 – Fixação de pensão alimentícia no processo no 0122910-83.2010.8.26.0000, pelo período de 18 meses, no importe de 10% dos rendimentos líquidos, iniciados em 16/10/2012 e com previsão de término em 16/04/2014.
Autora que percebeu os valores descontados diretamente pela fonte pagadora, inicialmente da folha de pagamento e posteriormente da pensão por morte paga a viúva – Pagamentos cessados apenas após pedido administrativo da viúva de revisão do benefício, o que ocasionou fossem cessados os descontos e pagamentos – Não demonstrada a voluntariedade do instituidor na continuidade dos pagamentos - Pagamentos após o prazo fixado judicialmente que se deu por erro administrativo, havendo notícia de que o alimentante sofria de problemas de saúde no período anterior ao óbito, que demandavam tratamento em unidade de terapia intensiva – Ausência de boa-fé que ampare a pretensão.
Lei Complementar no 180/1978, que dispõe sobre a instituição do Sistema de Administração de Pessoal e dá providências correlatadas ao Estado de São Paulo – Aplicação por analogia – Redação vigente à época do óbito que previa que a pensão por morte devida a ex-esposa é limitada à pensão alimentícia.
Sentença mantida. Recurso desprovido, por v.u. (Voto no 38408)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.